Tribunal: TJMT
Processo: 1024711-19.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024711-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA ADEQUADO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Em casos excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, devem ser arbitrados os honorários advocatícios.
E mantém-se o valor definido na sentença quando atende aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a data da citação (art. 405 do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada procedente para defini-los em R$11.112,76, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde 27.01.2021 até o respectivo pagamento, além de condenar o réu a arcar com as despesas processuais e com a verba honorária de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelos autores.

Os apelantes alegam que a quantia definida para a verba honorária é irrisória e pedem sua majoração. Subsidiariamente, pugnam pela alteração da forma como foi fixada na sentença.

Requerem ainda a incidência dos juros de mora a partir da citação.

Contrarrazões no ID 125318871.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os honorários dos quais os autores buscam o arbitramento referem-se à sua atuação nas Ações n. 17838-79.2002.811.0041-105643 e 471-08.2003.811.0041-2117/2008-107351, ambas em trâmite na Comarca de Cuiabá.

Os diversos trabalhos realizados em cada uma delas foram respectivamente assim descritos na inicial (ID 125318804, págs. 15 e 16):

(...)
juntada de diligências, fl. 31; manifestação sobre certidão, fl.34/35 e pedido de arresto de bens; pedido de citação, via edital, fl. 44; pagamento de complemento de diligencia, fl. 45; juntada de editais publicados, fl. 48; pedido de suspensão, fl. 55; manifestação fl. 59/60; nova manifestação, fl. 82/83; pedido de substituição processual, fl. 90/91; ingresso de novos advogados fl. 93.

(...)
juntada de diligencias, fl. 61; manifestação sobre certidão, fl.64/65; pedido de citação, via edital, fl. 70/71; retirada do edital, fl. 73; manifestação fl. 75/76; nova manifestação fl. 81; juntada dos editais publicados, fl. 85; pedido de nomeação de curador, fl. 88; pedido de suspensão, fl.91; pedido de expedição de ofício a São Paulo, fl. 94/9; pedido de dilação de prazo, fl. 108; pedido de expedição de carta precatória para intimação de inventariante, fl. 116; retirada de carta precatória, fl. 126; pedido de nova cp, fl. 132; nova manifestação, fl. 133; pedido de revelia e nomeação de curador, fl. 156; nova manifestação, fl. 157; ingresso de novos advogados fl. 158.

Os documentos trazidos ao processo atestam que elaboraram petições, efetuaram as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento e atuaram nas demandas por mais de 10 anos. Ou seja, cumpriram a obrigação que assumiram contratualmente.

Para definir os honorários advocatícios deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

O STJ já consignou que esse serviço “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
”

(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

À vista disso, com observância ao art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/94, e art. 85, §§2º e 8º, do CPC/2015, os R$11.112,76 definidos na sentença estão em sintonia com os parâmetros utilizados por esta Câmara em situações análogas.

O pedido de revisão da forma como foram fixados na sentença não reflete no valor, pois, independentemente dos cálculos feitos para obtê-lo, é adequado para o caso concreto.

Quanto aos juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, incidem desde a citação (art. 405 do Código Civil).

Sobre a matéria:

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para determinar a aplicação dos juros de mora a partir da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022